Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001615-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA - PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 - O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3 - A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.

4 - Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO em face do acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação da embargada, para retificar a sentença a fim de reconhecer a prescrição quinquenal.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, ao id n. 165483163, sustenta que omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

Contrarrazões ao id n. 16757664, pelo improvimento dos aclaratórios.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao honorários recursais, diante do provimento parcial do apelo interposto pela embargada apenas para reconhecer a prescrição quinquenal.

Sem razão.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5a Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Desse modo, considerando que o apelo da embargada foi parcialmente provido, não acarreta hipótese de majoração da verba honorária, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço dos embargos, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, os REJEITO, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023